Tribunal: TJES
Processo: 5000293-98.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-98.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: MIGUEL SOUZA DE ARAUJO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Miguel Souza de Araújo, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em desfavor de Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S/A, igualmente qualificadas nos autos.

Sustenta o autor que ao tentar obter empréstimo de uma instituição financeira, foi informado que seu CPF estaria negativado junto ao SPC/Serasa pelo contrato nº 4260816/806220013 pela suposta credora Ativos S.A Securitizadora (1ª requerida).

Noticia que o contrato 8062200013 se refere a empréstimos por consignação celebrado com a requerida Banco do Brasil S/A (2ª requerida). Aponta que o contrato nº 806220013 foi objeto da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais (autos nº 0002770-58.2015.8.08.0028), julgada procedente por este juízo.

Em sede de sentença: julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

1) Reconhecer que o contrato nº 42860816/806220013, no valor de R$ 187,87 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) foi negativado indevidamente.

2) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 42860816/806220013, no valor de R$187,87 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual determino que as requeridas se abstenham de incluir o nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito de valores referente ao contrato.

2) Condenar as requeridas Banco Bradescard S.A., e Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, solidariamente, a pagarem indenização a título de danos morais ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante do descaso e da negativação indevida devidamente comprovada, e seus danos ocasionados a parte autora. Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a Súmula 362, STJ.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2423912) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, Aduz o Recorrido que em ação judicial proposta em desfavor do Banco do Brasil, nos autos do processo nº 0002770-58.2015.8.08.0028, esta foi compelida a abster-se de negativar o seu nome em razão do mesmo 806220013. Sendo assim não há dúvidas que a inclusão do autor junto a órgãos de proteção ao crédito, por débitos relativos ao contrato de nº 42860816/806220013, no valor de R$187,87 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) é indevida, devendo ser excluída. Conforme narrado, o Recorrido não demonstrou o motivo da negativação, tampouco trouxe qualquer prova para que confirmasse tal demanda. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)